Tribunal: TJDFT
Processo: 0733179-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PRIMÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. TEMA 1.106 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Sustenta a Defesa que, na hipótese, não sendo possível o cumprimento simultâneo, impõe-se a aplicação da Tese 1106 para que a pena restritiva seja cumprida sucessivamente à pena privativa de liberdade, na ordem determinada pelo artigo 76 do Código Penal.
2. Na hipótese dos autos, a pena restritiva de direito é superveniente à reprimenda privativa de liberdade em execução e, sendo a prestação de serviços à comunidade incompatível com o resgate simultâneo da pena em regime semiaberto, não se mostra cabível a reconversão e unificação da pena em privativa de liberdade, em face da inexistência de previsão legal, conforme assentado pelo STJ.
3. Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente (Tema 1.106 do STJ).
4. Se o condenado fez jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não se justifica agravar a sua situação, ampliando o alcance interpretativo do § 5.o do art. 44 do Código Penal em seu prejuízo, notadamente à vista da possibilidade de cumprimento sucessivo das penas.
5. Recurso conhecido e provido.